Tribunal: TJMT
Processo: 1038124-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038124-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS OLIVEIRA DE MACENA - CPF: 696.450.601-25 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIMITE DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
QUANTO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. O autor alegou cobranças indevidas em conta salário e a disponibilização de limite de crédito sem sua anuência. Requereu a exibição de documentos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise consistem em verificar: (i) se a sentença é nula por julgamento
extra petita
, ao condenar ao ressarcimento de valores e declarar a inexigibilidade de débito, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido; (ii) se houve integral cumprimento da obrigação de exibição de documentos pela instituição financeira; (iii) se é cabível a indenização por danos morais decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial restringiu-se à obrigação de fazer (exibição de documentos) e à indenização por danos morais, não tendo havido requerimento de ressarcimento ou declaração de inexigibilidade de débito, o que torna nula a sentença nesse ponto, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC (julgamento
extra petita
), sendo necessário extirpar da sentença a declaração de inexigibilidade e a condenação ao ressarcimento.

4. Quanto à obrigação de exibição de documentos, verifica-se que a Apelante apresentou alguns documentos (Termo de Adesão e extratos), mas não juntou o contrato de abertura da conta salário ou outros instrumentos que especifiquem as tarifas e condições contratuais, sendo insuficiente o cumprimento da obrigação.

5. A existência de cobranças indevidas de tarifas e a disponibilização de crédito não autorizado em conta salário configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, III e V, do CDC.

6. Tais condutas extrapolam meros aborrecimentos e afetam diretamente verba alimentar, ensejando indenização por danos morais, a qual foi corretamente arbitrada em R$ 6.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura julgamento
extra petita
a sentença que condena ao ressarcimento de valores e declara a inexigibilidade de débito sem pedido expresso nesse sentido, sendo nula nessa parte. 2. A instituição financeira que, mesmo após provocação, deixa de exibir documentos essenciais para o esclarecimento da relação contratual, não cumpre integralmente a obrigação de fazer. 3. A cobrança de tarifas bancárias em conta salário e a disponibilização de crédito sem anuência expressa do consumidor caracterizam prática abusiva e ensejam o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 39, III e V; Resolução CMN nº 5.058/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, ApCiv 5089863-67.2018.8.09.0051; TJ-MG, ApCiv 5149140-21.2017.8.13.0024; TJ-CE, ApCiv 0201092-89.2023.8.06.0160.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
movida por
ELIAS OLIVEIRA DE MACENA
.

Inconformada, a instituição Requerida interpôs recurso de apelação arguindo
, preliminarmente
,
a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, vez que não houve pedido de inexigibilidade e repetição de indébito, mas apenas de exibição de documentos e indenização por danos morais.

No
mérito
, sustenta a
inexistência de falha na prestação de serviço
, sustentando que todos os documentos foram disponibilizados ao Autor, tanto na contratação quanto nos autos,
inexistindo pretensão resistida
de exibição de documentos,
afastando a configuração de ilícito
. Requereu a
exclusão da condenação por danos morais
, ante a ausência de prova do abalo psíquico, enriquecimento ilícito e ausência de nexo causal.

Ao final, requereu a
reforma da sentença
com a improcedência dos pedidos iniciais e,
subsidiariamente
, a exclusão das condenações por danos materiais e morais. (ID. 309589371)

O Apelado apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
e a
majoração dos honorários sucumbenciais
. (ID. 309589373).

O preparo foi devidamente recolhido.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Apelante sustenta que a sentença seria
extra petita,
por tê-la condenado ao ressarcimento de valores descontados, quando o pedido inicial se limitava à obrigação de fazer (exibição de documentos) e indenização por danos morais.

Assiste razão à apelante
neste ponto.

O
princípio da congruência
ou
adstrição
, previstos nos
art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil
, estabelecem que:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“ Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No caso em análise, verifica-se que o Apelado, em sua petição inicial, formulou
pedidos específicos
de: a)
obrigação de fazer
consistente na entrega de documentos; b)
inversão do ônus da prova
; e c)
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.
Não houve pedido
de
declaração de inexistência e inexigibilidade de débito
, tampouco o
ressarcimento de valores descontados.

Ao determinar a
declaração e inexigibilidade do débito
e o
ressarcimento dos valores descontados
, o juízo de primeiro grau
extrapolou
os limites objetivos da demanda, proferindo julgamento
extra petita,
o que acarreta a
nulidade parcial da sentença,
neste ponto específico.

Quanto ao tema, as jurisprudências dos tribunais pátrios são pacificas no sentido de que a decisão que aprecia pedido não formulado pela parte é
nula
. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM VIRTUDE DE ERRO SUBSTANCIAL. RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA, DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1 . De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi formulado na inicial. 2. Considera-se extra petita a decisão que aprecia causa de pedir distinta (existência de vício redibitório) daquela apresentada pela parte postulante (erro substancial), devendo ser cassada, de ofício, por ser nula. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO . APELOS PREJUDICADOS.” (TJ-GO 50898636720188090051, Relator.: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". INVIABILIDADE DA REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATO PARITÁRIO E SIMÉTRICO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO 13º ALUGUEL. ILÍCITO CIVIL NÃO COMPROVADO PELA LOCATÁRIA . INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA LOCADORA. MULTA NÃO APLICÁVEL. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC . Ocorre o vício de sentença "extra petita" quando o juiz analisa e/ou concede algo além do que foi pleiteado. Tratando-se de nulidade parcial, deve ser decotado o excesso consistente na fundamentação relativa à indenização por danos morais
- Em contrato paritário e simétrico, não comporta, via de regra, revisão fundada em mera alegação de abusividade (art. 421-A, I a III, CC/02)- Tratando-se de locação comercial equiparada às locações de espaços em shopping center, lícita a cobrança do 13º aluguel (ou do dobro da locação no mês de dezembro ou aluguel natalino) - Referente à responsabilidade subjetiva, para que haja o dever de indenizar há que se apurar a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano, além da culpa lato sensu. Não se desincumbindo a locatária de demonstrar o nexo de causalidade entre o ato da locadora e os supostos danos experimentados, não há que se falar no dever de indenizar - Inviável a condenação da locadora ao pagamento da multa contratual se a locatária não se desincumbe de seu ônus de comprovar a prática de infração contratual pela locadora.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5149140-21.2017.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 07/02/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024) Destaquei

Portanto, deve ser
reconhecida a nulidade parcial da sentença
no que se refere à
declaração de inexistência e inexigibilidade do débito
e ao
ressarcimento dos valores descontados
, por configurar julgamento
extra petita.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, movida por
ELIAS OLIVEIRA DE MACENA
, em face de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando ao abrir uma conta salário junto à instituição requerida, houve cobranças indevidas, a exemplo de tarifas de manutenção, taxas de saque e juros de crédito especial, disponibilizado sem sua anuência. Afirmou, ainda, ter tentado, extrajudicialmente, obter os documentos contratuais pertinentes, sem êxito.

Requereu a exibição de documentos e a indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 10.000,00.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

(...)No mérito, a questão central envolve a ilegalidade de cobranças em conta salário e a disponibilização de limite de crédito sem consentimento expresso, caracterizando práticas abusivas e violação do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. (...)

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja-se a redação do mencionado dispositivo legal:

"Art. 14. (...)

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, sendo invertido o ônus da prova, competia ao demandado a comprovação da efetiva contratação e sua regularidade, que não restou demonstrada.

No presente caso, restou demonstrado, por meio dos extratos bancários anexados, que a requerida impôs ao autor cobranças relacionadas a tarifas de manutenção, mensalidade diferenciada de cartão e taxas de saque, violando expressamente as normas do Banco Central.

Restou incontroverso que a requerida realizou cobranças indevidas na conta do autor, que deveria ser exclusivamente destinada ao recebimento de salário.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a necessidade de informação clara, adequada e prévia ao consumidor sobre qualquer serviço ofertado. Nos termos do art. 6º, inciso III, o fornecedor tem o dever de informar de forma transparente as condições dos serviços prestados, sob pena de violação do direito básico do consumidor. No caso, a requerida não comprovou a existência de autorização expressa do autor para a disponibilização do crédito especial, transferindo indevidamente o ônus da falha na prestação do serviço ao consumidor.

Tais descontos, além de ilegais, desvirtuam a finalidade legal da conta salário, em afronta às normas do CDC.

Diante disso, reconhece-se a ilegalidade das cobranças realizadas na conta salário do autor, impondo-se a declaração de nulidade das tarifas e a devolução dos valores indevidamente descontados.

Sobre o assunto, é sabido que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor.

Na hipótese, dada a ausência de má-fé, que deve ser comprovada, determino seja feita a restituição de forma simples.

Sobre o assunto:

(TJ-MG - AC: 10000210040671001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Conclusivamente, com base na doutrina predominante e vasta jurisprudência majoritária, ao nosso modesto entendimento o desconto indevido realizado pela instituição financeira em benefício previdenciário da autora, sem a comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, configura ato ilícito, ensejando a condenação em indenização por danos morais, em nada se confundindo com meros aborrecimentos, defendido pelo Banco causador do dano.

Sobre o assunto:

(TJMG - Apelação Cível 1.0684.19.000167-8/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da sumula em 13/07/2020)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal:

(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011) destaquei.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, devendo o réu ressarcir os valores descontados, de forma simples, acrescido de correção monetária pela SELIC, que abrange juros e correção, a partir de cada desconto indevido, respeitado o prazo prescricional dos últimos 5 (cinco) anos.

CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a favor da parte autora, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. (...)” (ID. 309589361).

Pois bem.

I.

No mérito, a Apelante sustenta que
cumpriu integralmente a obrigação de fazer
consistente na
exibição dos documentos
solicitados pelo Autor, não havendo que se falar em pretensão resistida.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira, em sua contestação, apresentou: a)
Termo de Adesão do Cartão Caruana,
assinado pelo Autor, ora Apelado (ID. 309588446); b) extratos bancários do período em que a conta permaneceu ativa (ID. 309589351/2/3/4); b) informação sobre a inexistência de débito em aberto.

O “
Termo de Adesão”
juntado nos autos demonstra que o autor anuiu com a abertura da conta de pagamento em seu nome para a utilização exclusiva de débitos e créditos relativos a transações de pagamento, contendo a sua assinatura. Tal documento, embora denominado
“Termo de Adesão”,
constitui instrumento contratual que rege a relação entre as partes.

Contudo, observa-se que o Apelado, em suas contrarrazões, sustenta que a instituição financeira não apresentou o
“Contrato de Abertura de Conta”,
documento que, segundo ele, seria capaz de
elucidar as cláusulas que regem a relação entre as partes
, especificando quais
taxas e movimentações são permitidas.

De fato, o
“Termo de Adesão”
apresentado pela instituição financeira
não contém informações detalhadas
sobre as
tarifas e encargos aplicáveis à conta
, tampouco sobre as
condições específicas da conta salário
. Considerando que a controvérsia central da demanda reside justamente na
cobrança de tarifas e na disponibilização de limite de crédito em conta salário
, a ausência de documento que especifique tais condições
é relevante
.

Ademais, como pontuado pelo Apelado, nas contas salário, o contrato é firmado entre a instituição financeira e a entidade pagadora (empregador) (art. 3º, Resolução 5.058/2022 – CMN), sendo este o documento que especifica quais
taxas e movimentações são permitidas
. Tal documento
não foi apresentado
pela Apelante.

Portanto, embora a Apelante tenha apresentado alguns documentos relacionados à conta do Apelado,
não comprovou ter exibido todos os documentos essenciais à compreensão da relação contratual
entre as partes, especialmente aqueles que demonstrariam a regularidade das cobranças de tarifas e da disponibilização de limite de crédito em conta salário.

Neste contexto,
não se pode considerar integralmente cumprida
à obrigação de fazer.

II.

Por fim, a Apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que não praticou qualquer irregularidade, tampouco descumpriu com do dever de informação.

No caso em análise, a pretensão indenizatória se fundamenta na suposta
negativa da instituição financeira em fornecer documentos e informações solicitadas
pelo Apelado, bem como na alegada
cobrança indevida de tarifas e disponibilização não autorizada de limite de crédito em conta salário.

Quanto à negativa de fornecimento de documentos, como já analisado, a Apelante
não comprovou ter apresentado todos os documentos essenciais à compreensão da relação contratual
, especialmente aqueles que demonstrem a regularidade das cobranças questionadas.

No que se refere à natureza da conta e as cobranças realizadas, observa-se que, nos termos da
Resolução nº 3.402/2006
do Banco Central, a conta salário é uma
conta de registro e controle de fluxo de recursos
,
não podendo
ser
cobradas tarifas pela prestação de serviços essenciais relacionados à conta
, tais como f
ornecimento de cartão com função débito
, realização de
até cinco saques por mês
e
fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do mês
.(https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/podem-ser-cobradas-tarifas-pela-utilizacao-da-conta-salario)

Analisando os extratos bancários juntados nos autos, verifica-se a
existência de cobranças de tarifas
, o que, em se tratando de
conta salário,
configura
prática abusiva
, nos termos do
art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor
. Vejamos:

Ademais, a disponibilização de limite de crédito em conta salário,
sem autorização expressa do titular
, também configura prática abusiva, nos termos do
art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor
, que veda ao fornecedor:
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.”.

Há falha na prestação de serviço, quando da realização de cobrança indevida de tarifas bancárias, associada a outras circunstâncias, como a
negativa de fornecimento de informações e documentos
, bem como a
disponibilização não autorizada de serviços
.

No caso em análise, a conduta da instituição financeira
ultrapassou o mero dissabor
, configurando
violação aos direitos da personalidade do autor
, especialmente considerando que as cobranças indevidas incidiram sobre
valores de natureza alimentar
(salário), o que enseja o
dever de indenização por dano moral
. Vejamos:

“(...) 5. Dano Moral - Sobre o dano moral, enxergo que é evidente a perturbação sofrida pela autora/apelada, em decorrência do ocorrido, diante das cobranças de tarifas bancárias feitas pela instituição bancária em sua conta-salário, uma vez que não houve autorização da prática deste ato, conforme os elementos existentes nestes autos. 6. Fixação - Fatores - Para quantificar a indenização por danos morais deve se levar em conta, dentre outros fatores, a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e o sofrimento da vítima. Nessa ordem de ideias, atento ao cotejo desses fatores, e ainda, levando em consideração os valores descontados arbitro a quantia de R$ 3 .000,00 (três mil reais) a título de danos morais, frente ao quadro fático delineado nos autos. 7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do banco/promovido conhecido e desprovido . A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos, para dar provimento ao apelo do autor e negar provimento ao recurso do banco/promovido, nos termos do voto do eminente Relator, parte integrante desta decisão.” (TJ-CE - Apelação Cível: 0201092-89.2023.8.06 .0160 Santa Quitéria, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

Quanto ao valor da indenização, o juízo de primeiro grau fixou-o em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, montante que se mostra
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da reparação:
compensar o dano sofrido pela vítima
e
punir o ofensor
, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, deve ser mantida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar, para reconhecer a nulidade parcial da sentença, por julgamento
extra petita,
afastando a condenação por inexistência e inexigibilidade do débito e a determinação de ressarcimento dos valores descontados.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
mantendo a sentença intacta, no que se refere a indenização por danos morais
.

Sem majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que acolhida a preliminar para declarar a nulidade parcial da sentença. (STJ, Tema n. 1.059).

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025